Tribunal: TJPA
Processo: 0000128-75.1997.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0000128-75.1997.8.14.0061

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE TUCURUI PA

APELADO: MARIA ZELIA LOPES SOUZA, SILVESTRE VIEIRA, SALVADOR DE TAL, RIBAMAR DE TAL E OUTROS NAO IDENTIFICADO, ARY CARLOS CARVALHO LOBATO, ANALI MIRANDA DA SILVA, ALCILENE VEIGA BASTOS, ANTONIO CARLOS DOS REIS, ANELIA COSTA DOS SANTOS, ANACLETA GONÇALVES SILVA, ANTONIO BATISTA DO NASCIMENTO, ADONIAS SOUSA DE OLIVEIRA, ANTONIO FERREIRA SANTIAGO, ABMAEL MENDES PANTOJA, AGNALDO CARDOSO BASTOS, CICERA NONATO DA SILVA, CLEOMAR GALVAO SILVA, CICERO DA CONCEIÇÃO, DOMINGOS FRAUSINO DE ARAUJO, DEUSEANE RODRIGUES CHAVES, DOMINGOS VEIGA DA SILVA PRADO, DOMINGOS CORREA CARVALHO, DUCINE DA COSTA BARBOSA, DIVANETE GOMES DE OLIVEIRA, DOMINGOS DO CARMO DE SOUSA, EVALDO DIAS BEZERRA, EDSON SOUSA DE CARVALHO FILHO, ESMERINDO MARCOLINO DA SILVA, FRANCISCA DAS CHAGAS SANTOS COSTA, FRANCISCO PEDRO DA SLVA, FRANCISCO SILVA LIMA, FRANCISCO DA SILVA, GRACIRENE MARQUES SOUSA, HILDA DIAS DA COSTA, IRENE GUIMARÃES DE SOUZA, IVAN PEREIRA LOPES, IVONE VIEIRA DO NASCIMENTO, JOSE MORAIS RODRIGUES, JOSE LUIZ BARBOSA DE ALMEIDA, JOSE WILSON ALVES, JOANA SOUZA BASTOS, JULIO FERNANDES RIBEIRO, JOANY ONEIDE VIANA, JOSE DE RIBAMAR FONTENELE, JOSE DOMINGOS DOS SANTOS, JOAO DE ARAGAO PRESTES, JURACI FRANCISCO RAMOS, JOSE NAILSON PIMENTEL CAMARGO, LUCINEIDE FELIPE DE SOUZA, LUCEMIR DOS SANTOS BATISTA, LAUDINA LOPES DE FREITAS CORREA, MARTA LOPES, MARTA LOPES, MARIA DE JESUS ALVES DA SILVA, MARINETE FREITAS CORREA, MARIA EUFRAZIA PINTO BORGES, MARIA INES FRANCISCA DE BRITO, MARIA MARIANO DA SILVA NETO, MARIA LUCIA MORAIS DOS SANTOS, MARIA DE NAZARE DA CONCEIÇÃO GOMES, MARIA MARQUES ROCHA, MANOEL RODRIGUES DE CARVALHO, MARIA IVANILDA DE SOUSA, MARIA MADALENA SANTOS, MARIA LUCIA CARVALHO REGIS, MARIA ALBA DOS SANTOS BATISTA, MARILZA FREITAS CORREA, MARIA MADALENA SANTOS, MARIA ZELIA LOPES DE SOUZA, MARIA VANDIRA DE ARAGÃO PRESTES, MARIA REGANES DA SILVA PRADO, MARIA MATILDE GONÇALVES, MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA, MARIA DA PIEDADE SANTOS COSTA, MARIA GORETE DA VEIGA ARAGÃO, MICHEL VIEIRA FERNANDES, MARIA JOSE POMPEU ESTUMANO, MARILZA DOS SANTOS, NILTON CESAR SILVA DOS ANJOS, NEUZA DE ALMEIDA ARAUJO, RAIMUNDO NONATO RODRIGUES, OTAVIO LUIZ CARDOSO BASTOS, PAIXAO ALVES DE SOUZA, ROSA LOPES SANTOS, ROSILDA NUNES DA COSTA, ROSINALDA ARAUJO SILVA, RAIMUNDO BIRINO DA SILVA, RAIMUNDO BRITO DE CARVALHO, RAIMUNDO MORAES PACHECO, ROSIMAR DE SOUZA ARAUJO, SILVIA OLIVEIRA LIMA, SANDRA MARIA DA CRUZ LEANDRO, SEBASTIANA SALES RODRIGUES, TIAGO PEREIRA DE ALENCAR, TANIA DO SOCORRO CARDOSO DE MORAES, VENTURA FERREIRA DE SOUSA, VALDIMIR AZEVEDO DOS SANTOS, MARIA HELENA DE FREITAS CORREA, MIGUEL MACIEL PINTO, DELPHOS PARTICIPACOES ADMINISTRACAO E COMERCIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. CONVERSÃO DE AÇÃO POSSESSÓRIA. OMISSÃO ESTATAL NO CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ESTADO E DO MUNICÍPIO. INDENIZAÇÃO PELO VALOR DE MERCADO. ADEQUAÇÃO DOS HONORÁRIOS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas pelo Estado do Pará e pelo Município de Tucuruí contra sentença que, em ação originalmente proposta como reintegração de posse e posteriormente convertida em desapropriação indireta, julgou procedente o pedido para reconhecer o apossamento administrativo de imóvel urbano e condenar os entes públicos ao pagamento de indenização à proprietária, fixada com base em laudo pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o Estado do Pará e o Município de Tucuruí possuem legitimidade e responsabilidade pela desapropriação indireta decorrente de ocupação irregular consolidada; (ii) estabelecer se há prescrição da pretensão indenizatória; (iii) determinar se o valor da indenização e os honorários advocatícios foram corretamente fixados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Estado do Pará responde solidariamente pela indenização, pois sua omissão no fornecimento de força policial para cumprimento de ordem judicial de reintegração de posse configura falha específica do serviço público.

4.

O Município de Tucuruí também responde pelo dano, pois, além de tolerar a ocupação, promoveu obras de urbanização e serviços públicos na área, consolidando a afetação do bem ao uso coletivo.

5.

A desapropriação indireta se caracteriza pela perda da posse decorrente de atos comissivos e omissivos do Poder Público, independentemente de prévio decreto expropriatório.

6.

A conversão da ação possessória em indenizatória é admissível diante da impossibilidade fática de restituição do imóvel, em observância aos princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas.

7.

Não há prescrição, pois a ação foi proposta imediatamente após o esbulho, aplicando-se a teoria da actio nata, com termo inicial na ciência inequívoca da lesão, além de haver causa interruptiva com o ajuizamento da demanda.

8.

O valor da indenização deve corresponder ao preço de mercado do imóvel livre e desembaraçado, sendo inadmissível sua redução com base em ocupação decorrente da própria omissão estatal.

9.

O laudo pericial judicial, elaborado sob contraditório, goza de presunção de legitimidade e não foi infirmado por prova técnica idônea.

10.

Inexiste litigância de má-fé da autora, que exerceu regularmente seu direito de ação desde o início do esbulho.

11.

Os honorários advocatícios devem observar os limites do art. 27, §1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941, aplicáveis às ações de desapropriação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1.

A omissão estatal no cumprimento de ordem judicial de reintegração de posse configura responsabilidade civil objetiva por desapropriação indireta.

2.

A atuação do Município na urbanização da área ocupada consolida o apossamento administrativo e gera dever de indenizar.

3.

A indenização por desapropriação indireta deve refletir o valor de mercado do bem, sem redução decorrente de ocupação causada pela própria inércia estatal.

4.

O prazo prescricional em desapropriação indireta inicia-se com a ciência inequívoca da perda da posse, nos termos da teoria da actio nata.

5.

Os honorários advocatícios em desapropriação devem observar os limites do art. 27, §1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXIV e XXXV; art. 37, §6º; CC, arts. 189, 205 e 1.228, §§ 4º e 5º; CPC, arts. 493 e 85; Decreto-Lei nº 3.365/1941, arts. 27, §1º, e 35.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.442.440/AC, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, DJe 15.02.2018; STJ, REsp 1.075.856/CE, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 05.08.2009; STJ, AgInt no REsp 1.988.500/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 27.04.2023; TJSP, Apelação Cível 1001091-30.2022.8.26.0587.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos de Apelação
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário da 3ª turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em 26.03.2026.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo
ESTADO DO PARÁ e pelo MUNICÍPIO DE TUCURUÍ
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse, convertida em Ação de Desapropriação Indireta, julgou procedentes os pedidos formulados pela autora
DELPHOS PARTICIPAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E COMÉRCIO LTDA
.

Antes de adentrarmos no julgamento dos recursos propriamente ditos, necessário fazer uma breve retrospectiva dos fatos e acontecimentos processuais até o momento, para melhor compreensão da controvérsia.

Cuida-se de demanda ajuizada no ano de 1997 por DELPHOS PARTICIPAÇÕES ADMINISTRAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, sob a forma de ação de reintegração de posse, em face de particulares apontados como invasores de área integrante do Loteamento Colorado, situado no Município de Tucuruí/PA. A autora alegou ser legítima proprietária do imóvel e sustentou a ocorrência de invasões promovidas por indivíduos autodenominados “sem teto”, que teriam edificado construções irregulares na área.

Na inicial, requereu a concessão de liminar para reintegração de posse, imposição de multa e requisição de força policial, além da citação dos requeridos e confirmação da medida ao final do processo.

Em junho de 1997, foi deferida a liminar de reintegração de posse. Todavia, o cumprimento da ordem restou frustrado diante da resistência dos ocupantes em desocupar voluntariamente o imóvel, conforme certificado pelo Oficial de Justiça.

Diante da ineficácia da diligência, o Juízo determinou a expedição de ofício para solicitação de reforço policial. Houve manifestação da Polícia Militar informando a solicitação de apoio ao Comando Geral, sem que, contudo, a ordem judicial fosse efetivamente cumprida.

Na sequência, foram apresentadas contestação e réplica. Paralelamente, foram reiteradas diligências para viabilizar o cumprimento da liminar, inclusive com novos ofícios e petições da autora, sem sucesso prático.

Apesar das medidas adotadas, o feito foi extinto por abandono da causa. A autora opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados, mantendo-se a sentença extintiva.

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação, que foi provido para anular a sentença de extinção e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito. À época, o voto foi proferido pelo então relator, Des. Leonardo de Noronha Tavares.

Após o retorno dos autos ao primeiro grau em 2017, a autora requereu o prosseguimento do feito com cumprimento da liminar anteriormente deferida. O Município de Tucuruí manifestou desinteresse em desapropriar a área, enquanto o Ministério Público opinou pela realização de audiência de tentativa de conciliação. No entanto, antes da realização da referida audiência, a autora peticionou nos autos requerendo a suspensão do processo pelo prazo de 90 (noventa dias) para tentativa de composição amigável com o ente municipal.

Na sequência, o Município pleiteou sua admissão no feito, propôs a conversão da ação reintegratória em indenizatória e apresentou proposta de acordo no valor de R$ 2.700.000,00 (dois milhões e setecentos mil reais), a qual foi homologada por sentença. Contudo, posteriormente, o próprio Município interpôs apelação contra a homologação, cabendo-me a relatoria do feito, sendo o recurso provido para anular o acordo e determinar o retorno dos autos para prosseguimento do processo.

Com o novo retorno dos autos à origem, a autora requereu a conversão da demanda em ação indenizatória por desapropriação indireta, com alteração do polo passivo, bem como a realização de perícia técnica. Após manifestações das partes, foi determinada a inclusão do Estado do Pará no polo passivo da lide, com posterior citação, realização de audiência de conciliação, que restou infrutífera, e apresentação de contestação pelos entes demandados.

Houve réplica da autora e decisão determinando a produção de prova pericial para apuração do valor do imóvel. Realizada a perícia, o laudo técnico foi juntado aos autos com avaliação detalhada da área, metodologia empregada, critérios comparativos e conclusão acerca do valor do imóvel no montante de R$
14.179.477,34 (quatorze milhões, cento e setenta e nove mil, quatrocentos e setenta e sete reais e trinta e quatro centavos)
.

Por fim, encerrada a fase instrutória, as partes apresentaram alegações finais, nas quais a autora defendeu a procedência do pedido indenizatório com base no laudo pericial, enquanto o Estado do Pará e o Município de Tucuruí reiteraram suas teses defensivas, pugnando pela improcedência da demanda.

Sobreveio, então, sentença ora recorrida, na qual o Juízo singular julgou o mérito da demanda sob a ótica da desapropriação indireta, reconhecendo a responsabilidade dos entes públicos e fixando a indenização devida à autora, além dos consectários legais. A decisão foi proferida nos seguintes termos:

"DECIDO.

Ante o exposto, resolvo o mérito e
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados por DELPHOS PARTICIPAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E COMÉRCIO LTDA em face do MUNICÍPIO DE TUCURUÍ e do ESTADO DO PARÁ, para:

a) Declarar a ocorrência de desapropriação indireta sobre a área objeto da presente lide, situado no “Loteamento Colorado” de titularidade da parte autora, tendo em vista sua irreversível afetação ao domínio público;

b)
Condenar
o MUNICÍPIO DE TUCURUÍ e o ESTADO DO PARÁ ao pagamento de indenização em favor da autora, devendo cada ente pagar 50% (cinquenta por cento) do valor indicado pelo laudo pericial de R$ 14.179.477,34 (quatorze milhões, cento e setenta e nove mil, quatrocentos e setenta e sete reais e trinta e quatro centavos), totalizando R$ 7.089.738,67 (sete milhões oitenta e nove mil setecentos e trinta e oito reais e sessenta e sete centavos) para cada, considerado com data-base a do laudo, acrescido de (i) correção monetária pelo IPCA-E desde a data do laudo (11/2024); (ii) juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano, a contar da data em que se configurou o apossamento irregular, qual seja, a data de descumprimento da ordem de reintegração de posse, sendo 02/07/1997, conforme Id 11345285. (STF ADI 2.332).

Após a EC 113/2021, o valor deve sofrer a incidência apenas da SELIC, que engloba juros e correção monetária.

Destaco que haverá incidência de juros moratórios apenas no caso de inadimplemento do precatório, a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o valor deveria ser pago.

Considerando a procedência dos pedidos e a responsabilidade conjunta dos réus na desapropriação indireta, fixo a sucumbência de ambos em iguais proporções.

Assim, condeno o MUNICÍPIO DE TUCURUÍ e o ESTADO DO PARÁ ao pagamento; (i) Dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 5% (cinco por cento) sobre o valor total da condenação, para cada, inclusive sobre as parcelas relativas aos juros compensatórios, consoante as Súmulas 131 e 141 do STJ; (ii) Dos honorários do perito, a serem restituídos à parte autora, de forma proporcional (50% para cada réu), quanto ao valor efetivamente adiantado pela demandante.

Sem condenação dos requeridos em custas, tendo em vista a legislação estadual em vigor."

Inconformado com a sentença que o condenou solidariamente ao pagamento de indenização, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação, arguindo, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva e a prescrição da pretensão indenizatória.

Quanto à ilegitimidade, sustenta não ter participado da ocupação do imóvel, inexistindo qualquer ato estatal que indique intenção expropriatória, razão pela qual requer sua exclusão do polo passivo.

No tocante à prescrição, afirma que a ocupação remonta a 1997, incidindo o prazo decenal do art. 205 do Código Civil, conforme o Tema 1.019 do STJ, de modo que o longo lapso temporal inviabilizaria a pretensão autoral, agravada pela inércia da autora.

No mérito, defende que não concorreu para a ocupação irregular, alegando que o não cumprimento da reintegração de posse decorreu de limitações operacionais, e não de omissão estatal, atribuindo a consolidação da ocupação a fatores alheios à sua atuação e à própria conduta da autora.

Aduz, ainda, litigância de má-fé da autora, sob o argumento de que a ação indenizatória foi proposta tardiamente, visando enriquecimento ilícito, requerendo a aplicação de multa e a inversão do ônus sucumbencial.

Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor da indenização, por entender que o imóvel, estando densamente ocupado, não poderia ser avaliado como livre e desembaraçado, reputando excessivo o montante fixado. Ao final, requer o provimento do recurso para extinção do feito em relação a si ou, alternativamente, a reforma parcial da sentença, para fins de
redução do valor da indenização arbitrada, além da aplicação de multa por litigância de má-fé à parte autora e a fixação dos honorários sucumbenciais de acordo com o art. 27 do Decreto-Lei nº 3.365/1941.

Na sequência, o Município de Tucuruí interpôs recurso de apelação, sustentando a inexistência de responsabilidade civil por desapropriação indireta, sob o argumento de que não praticou qualquer ato de ocupação ou se beneficiou da área, sendo a invasão decorrente de iniciativa espontânea de terceiros, sem participação, induzimento ou anuência do ente municipal.

Aduz que não houve omissão específica ou destinação pública do imóvel, inexistindo nexo de causalidade entre sua conduta e o alegado prejuízo. Defende que a ocupação irregular constitui fenômeno social comum, não sendo possível imputar responsabilidade ao Município por mera tolerância ou ausência de fiscalização eficaz.

Impugna, também, o valor da indenização, reputando-o excessivo, ao argumento de que o laudo pericial considerou o imóvel como livre e desocupado, desconsiderando a desvalorização decorrente da ocupação consolidada, bem como outros fatores relevantes, como custos de regularização e impossibilidade de reintegração imediata.

Ademais, questiona os critérios de atualização monetária, juros compensatórios e honorários advocatícios, sustentando que os encargos fixados são desproporcionais, especialmente diante da ausência de proveito econômico do bem, pleiteando a aplicação exclusiva da taxa SELIC, conforme orientação do STF após a EC nº 113/2021.

Ao final, requer o provimento do recurso para julgar improcedente o pedido inicial ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização, a readequação dos encargos financeiros e a revisão dos honorários advocatícios.

Em contrarrazões ao recurso do Estado, a autora DELPHOS PARTICIPAÇÕES LTDA defende a manutenção integral da sentença que reconheceu a responsabilidade solidária do Estado do Pará e do Município de Tucuruí pela desapropriação indireta do imóvel.

Inicialmente, afasta a alegação de prescrição, sustentando a tempestividade da ação indenizatória, ao argumento de que o prazo prescricional não pode ser analisado isoladamente, devendo considerar a resistência estatal no cumprimento da reintegração de posse e a omissão prolongada diante da ocupação consolidada.

Rebate também a preliminar de ilegitimidade passiva, afirmando que a omissão do Estado em efetivar a reintegração e sua tolerância à ocupação irregular configuram conduta suficiente para ensejar responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

No mérito, sustenta que houve efetivo apossamento administrativo indireto, com perda da posse em razão da atuação omissiva conjunta do Estado e do Município, destacando que a inércia dos órgãos de segurança pública foi determinante para a consolidação da ocupação e, consequentemente, para o dever de indenizar.

Quanto à alegação de litigância de má-fé, a autora a rejeita, afirmando ter agido no exercício regular de seu direito, sendo a ação indenizatória consequência da impossibilidade de retomada do bem, frustrada pela inércia estatal.

Por fim, defende a manutenção do valor indenizatório, por estar amparado em laudo pericial técnico e adequado aos parâmetros de mercado, requerendo o desprovimento integral do recurso e a condenação do Estado ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Em contrarrazões ao apelo do Município de Tucuruí, a autora rebate os argumentos, sustentando que restou comprovado nos autos o envolvimento direto ou, no mínimo, a omissão e tolerância do ente municipal diante da ocupação irregular, a qual se deu de forma massiva e prolongada, sem qualquer medida efetiva para sua contenção.

Destaca que a ocupação se consolidou com a perda total da posse, em razão da inércia do Município no cumprimento das ordens judiciais de reintegração, o que resultou na transformação da posse em domínio fático pelos ocupantes, caracterizando desapropriação indireta indenizável.

No tocante ao valor da indenização, refuta a alegação de desvalorização do imóvel, afirmando que o laudo pericial observou critérios técnicos adequados e que a ocupação irregular não afasta o direito à indenização pelo valor de mercado, sob pena de legitimar o apossamento ilícito pelo Poder Público como meio legitimo de aquisição patrimonial.

Por fim, impugna a pretensão de revisão dos honorários, requerendo, assim, o desprovimento do recurso e a manutenção integral da sentença.

O Ministério Público Estadual, por meio do 5º Procurador de Justiça Cível, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento das apelações. Inicialmente, relembra que a autora adquiriu regularmente o imóvel e teve sua posse esbulhada, sendo deferida liminar de reintegração, a qual se tornou ineficaz em razão da omissão estatal no fornecimento de apoio policial e da atuação do Município, que realizou obras na área, culminando na consolidação do esbulho e na configuração de desapropriação indireta.

No mérito, o Parquet afirma restar caracterizada a desapropriação indireta, diante da ocupação coletiva do bem aliada à inércia do poder público e à incorporação fática do imóvel ao domínio público, ainda que sem formalização expropriatória. Destaca que a omissão do Estado do Pará em cumprir a ordem judicial de reintegração estabeleceu o nexo causal necessário à sua responsabilização solidária, em consonância com a jurisprudência consolidada.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação interpostos pelo Estado do Pará e pelo Município de Tucuruí. Para melhor estruturação do voto, os recursos serão analisados separadamente.

APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

Em suas razões recursais, o ente estadual suscita, em sede preliminar, a ilegitimidade passiva
ad causam
, ao argumento de que inexistiu qualquer conduta estatal apta a configurar ato expropriatório, seja de forma direta, seja indireta. Sustenta, outrossim, a ocorrência da prescrição da pretensão indenizatória, à luz do prazo decenal previsto no artigo 205 do Código Civil, aduzindo que a ocupação do bem remonta ao ano de 1997, e a ação indenizatória só foi proposta há mais de 10 anos da ocupação, circunstância que, a seu ver, fulmina a exigibilidade do direito vindicado.

No mérito, afasta a alegada responsabilidade por omissão, defendendo que a não efetivação da reintegração de posse, à época, decorreu de impossibilidade fática, e não de resistência deliberada ou inércia censurável por parte da Administração Pública. Ao final, insurge-se contra o montante indenizatório fixado, reputando-o desarrazoado e desproporcional, pugnando, assim, pela exclusão de sua condenação ou, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório, bem como dos consectários legais a ele inerentes.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ

No tocante à alegação de ilegitimidade passiva, não assiste razão ao recorrente. Consoante já delineado, revela-se inconteste, à luz do acervo fático-probatório dos autos, que os danos suportados pelo proprietário do imóvel decorreram de condutas tanto comissivas quanto omissivas da Administração Pública, nas esferas estadual e municipal, observadas, por evidente, as atribuições específicas de cada ente federativo. Com efeito, restou evidenciado que o Estado do Pará se absteve de fornecer o necessário aparato policial para o cumprimento do mandado reintegratório, mantendo-se inerte, inclusive, diante de reiteradas comunicações judiciais que instavam o cumprimento da ordem de reintegração de posse.

No caso concreto, em maio de 1997, a empresa autora ajuizou ação de reintegração de posse em face de particulares apontados como invasores de área integrante do Loteamento Colorado, situado no Município de Tucuruí/PA, de sua propriedade, e que teriam edificado construções irregulares na área.

Em junho do mesmo ano (1997), foi deferida a liminar de reintegração, todavia, o cumprimento da ordem restou frustrado diante da omissão em estatal em fornecer o aparato policial necessário ao cumprimento, a despeito de vários ofícios judiciais, todos sem sucesso.

Com efeito, diversamente do que pretende fazer crer o ente estadual, não há como afastar a configuração de omissão específica, porquanto recaía sobre o Estado um dever jurídico individualizado de agir, consubstanciado no cumprimento de ordem judicial regularmente expedida. É precisamente dessa inércia qualificada que emerge a sua responsabilidade, razão pela qual não prospera a tese de ilegitimidade passiva.

Nesse sentido, cito precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE. INVASÃO DO IMÓVEL POR MILHARES DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA. OMISSÃO DO ESTADO EM FORNECER FORÇA POLICIAL PARA O CUMPRIMENTO DO MANDADO JUDICIAL. APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO E OCUPAÇÃO CONSOLIDADA. AÇÃO REINTEGRATÓRIA. CONVERSÃO EM INDENIZATÓRIA. POSTERIOR EXAME COMO DESAPROPRIAÇÃO JUDICIAL. SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO E SOCIAL SOBRE O PARTICULAR. INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO E DO MUNICÍPIO. JULGAMENTO EXTRA PETITA E REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE AD CAUSAM. JUSTO PREÇO. PARÂMETROS PARA A AVALIAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CÁLCULO DO VALOR. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.

1. (...)

2. Hipótese em que a parte autora, a despeito de ter conseguido ordem judicial de reintegração de posse desde 1991, encontra-se privada de suas terras até hoje, ou seja, há mais de 2 (duas) décadas, sem que tenha sido adotada qualquer medida concreta para obstar a constante invasão do seu imóvel, seja por ausência de força policial para o cumprimento do mandado reintegratório, seja em decorrência dos inúmeros incidentes processuais ocorridos nos autos ou em face da constante ocupação coletiva ocorrida na área, por milhares de famílias de baixa renda.

3. Constatada, no caso concreto, a impossibilidade de devolução da posse à proprietária, o Juiz de primeiro grau converteu, de ofício, a ação reintegratória em indenizatória (desapropriação indireta), determinando a emenda da inicial, a fim de promover a citação do Estado e do Município para apresentar contestação e, em consequência, incluí-los no polo passivo da demanda.

4.
O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido da possibilidade de conversão da ação possessória em indenizatória, em respeito aos princípios da celeridade e economia processuais, a fim de assegurar ao particular a obtenção de resultado prático correspondente à restituição do bem, quando situação fática consolidada no curso da ação exigir a devida proteção jurisdicional, com fulcro nos arts.
461
,
§ 1º
, do
CPC/1973
.

5. A conversão operada na espécie não configura julgamento ultra petita ou extra petita, ainda que não haja pedido explícito nesse sentido, diante da impossibilidade de devolução da posse à autora, sendo descabido o ajuizamento de outra ação quando uma parte do imóvel já foi afetada ao domínio público, mediante apossamento administrativo, sendo a outra restante ocupada de forma precária por inúmeras famílias de baixa renda com a intervenção do Município e do Estado, que implantaram toda a infraestrutura básica no local, tornando-se a área bairros urbanos.

6. Não há se falar em violação ao princípio da congruência, devendo ser aplicada à espécie a teoria da substanciação, segundo a qual apenas os fatos vinculam o julgador, que poderá atribuir-lhes a qualificação jurídica que entender adequada ao acolhimento ou à rejeição do pedido, como fulcro nos brocardos iura novit curia e mihi factum dabo tibi ius e no art.
462
do
CPC/1973
.

7
. Caso em que, ao tempo do julgamento do primeiro grau, a lide foi analisada à luz do disposto no art.
1.228
,
§§ 4º
e
5º
, do
CC/2002
, que trata da desapropriação judicial, chamada também por alguns doutrinadores de desapropriação por posse-trabalho ou de desapropriação judicial indireta, cujo instituto autoriza o magistrado, sem intervenção prévia de outros Poderes, a declarar a perda do imóvel reivindicado pelo particular em favor de considerável número de pessoas que, na posse ininterrupta de extensa área, por mais de cinco anos, houverem realizado obras e serviços de interesse social e econômico relevante.

8. Os conceitos abertos existentes no art. 1.228 do CC/2002 propiciam ao magistrado uma margem considerável de discricionariedade ao analisar os requisitos para a aplicação do referido instituto, de modo que a inversão do julgado, no ponto, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada no âmbito do recurso especial, em face do óbice da Súmula 7 do STJ.

9. Não se olvida a existência de julgados desta Corte de Justiça no sentido de que "inexiste desapossamento por parte do ente público ao realizar obras de infraestrutura em imóvel cuja invasão já se consolidara, pois a simples invasão de propriedade urbana por terceiros, mesmo sem ser repelida pelo Poder Público, não constitui desapropriação indireta" (
AgRg no REsp 1.367.002/MG
, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 20/06/2013, DJe 28/06/2013).

10.
Situação em que tal orientação não se aplica ao caso estudado, pois, diante dos fatos delineados no acórdão recorrido, não há dúvida de que os danos causados à proprietária do imóvel decorreram de atos omissivos e comissivos da administração pública, tendo em conta que deixou de fornecer a força policial necessária para o cumprimento do mandado reintegratório, ainda na fase inicial da invasão, permanecendo omissa quanto ao surgimento de novas habitações irregulares, além de ter realizado obras de infraestrutura no local, com o objetivo de garantir a função social da propriedade, circunstâncias que ocasionaram o desenvolvimento urbano da área e a desapropriação direta de parte do bem.

11.
O Município de Rio Branco, juntamente com o Estado do Acre, constituem sujeitos passivos legítimos da indenização prevista no art.
1.228
,
§ 5º
, do
CC/2002
, visto que os possuidores, por serem hipossuficientes, não podem arcar com o ressarcimento dos prejuízos sofridos pelo proprietário do imóvel (ex vi do Enunciado 308 Conselho da Justiça Federal).

12. Diante da procedência parcial da ação indenizatória contra a Fazenda Pública municipal, tem-se aplicável, além do recurso voluntário, o reexame necessário, razão pela qual não se vislumbra a alegada ofensa aos arts.
475
e
515
do
CPC/1973
, em face da reinclusão do Estado do Acre no polo passivo da demanda, por constituir a legitimidade ad causam matéria de ordem pública, passível de reconhecimento de ofício, diante do efeito translativo.

13.
A solução da controvérsia exige que sejam levados em consideração os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da segurança jurídica, em face das situações jurídicas já consolidadas no tempo, de modo a não piorar uma situação em relação à qual se busca a pacificação social, visto que "é fato público e notório que a área sob julgamento, atualmente, corresponde a pelo menos quatro bairros dessa cidade (Rio Branco), onde vivem milhares de famílias, as quais concedem função social às terras em litígio, exercendo seu direito fundamental social à moradia".

14. Os critérios para a apuração do valor da justa indenização serão analisados na fase de liquidação de sentença, não tendo sido examinados pelo juízo da primeira instância, de modo que não podem ser apreciados pelo Tribunal de origem, tampouco por esta Corte Superior, sob pena de supressão de instância.

15. Recursos especiais parcialmente conhecidos e, nessa extensão, desprovidos.”

(STJ,
REsp 1.442.440/AC
, 1ª. Turma, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 15/02/2018)

Cumpre assinalar que, uma vez integrado ao polo passivo da demanda, o Estado do Pará foi regularmente citado e intimado de todos os atos processuais subsequentes, sendo-lhe assegurado o pleno exercício das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, o que afasta qualquer alegação de prejuízo processual.

Ademais, o artigo
499
do
Código de Processo Civil
prevê a possibilidade de conversão da obrigação em perdas e danos, quando o autor o requerer ou for impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido da possibilidade de conversão da ação possessória em indenizatória (desapropriação indireta), em respeito aos princípios da celeridade e economia processuais, a fim de assegurar ao particular, tutela alternativa equivalente (no caso, perdas e danos) a pleiteada inicialmente (restituição do bem). Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. CONVERSÃO DE AÇÃO POSSESSÓRIA EM AÇÃO INDENIZATÓRIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ.
JUROS COMPENSATÓRIOS. PERCENTUAL. SÚMULA 618/STF. MP
1.577
/97. ART. 543-C, DO CPC. RECURSO SUBMETIDO AO REGIME DE REPETITIVOS. JUROS MORATÓRIOS. DECRETO-LEI N.º
3.365
/41. ART. 15-B. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N.º 282 E 356/STJ.

1.
A ação possessória pode ser convertida em indenizatória em decorrência dos princípios da celeridade e economia processual.
(Precedentes:
REsp 983721/RN
, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 04/02/2009;
REsp 439062/GO
, Rel. Min. José Delgado, DJ 03/02/2003).

2. O sistema processual é informado pelo princípio da instrumentalidade das formas, de modo que somente a nulidade que sacrifica os fins de justiça do processo deve ser declarada (pas des nullités sans grief).

3.
In casu, o juízo de primeira instância, aplicando os princípios da economia e celeridade processual, converteu a ação de reintegração de posse em desapropriação indireta ao constatar a impossibilidade da execução da medida liminar de reintegração - em razão da quantidade de famílias assentadas no imóvel - intimando o réu acerca da medida interlocutória, para apresentar nova contestação.

4. O Recurso Especial não é servil ao exame de questões que demandam o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, em face do óbice erigido pela Súmula 07/STJ.

5. In casu, o Tribunal local analisou a questão sub examine - esbulho pelo Município na propriedade dos autores - à luz do contexto fático-probatório engendrado nos autos, consoante se infere do voto condutor do acórdão hostilizado, litteris: "Quanto ao mérito, convém assegurar que a prova dos autos afirma uma invasão do Município de Fortaleza ao terreno em disputa e, por consequência, outra invasão de inúmeras famílias aconteceu, caracterizando a desapropriação indireta, que certamente deve ser indenizada. A perícia de fls. 116 esclarece que o imóvel foi ocupado em toda a sua extensão, o que é confirmado pela certidão dos oficiais de justiça de fls. 31/v. Registre-se que o Município de Fortaleza não realizou defesa de mérito, limitando-se a impugnar supostos defeitos processuais". (fl. 315) [...]

13. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, parcialmente provido, tão-somente para fixar os juros compensatórios e moratórios nos termos acima delineados.”

(STJ,
REsp 1075856/CE
, Relator Ministro LUIZ FUX, Órgão Julgador T1 - PRIMEIRA TURMA, DJe 05/08/2009)

Por essas razões, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Pará.

PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO

No que concerne à alegação de prescrição, igualmente não assiste razão ao Estado do Pará. Sustenta o ente estadual que a pretensão indenizatória deduzida pela parte autora estaria fulminada pelo decurso do tempo, sob o argumento de que a ocupação da área litigiosa remonta a mais de duas décadas anteriores ao ajuizamento da ação, imputando à demandante suposta inércia na busca da tutela jurisdicional e pugnando, por conseguinte, pela extinção do feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Entretanto, tal tese não se sustenta diante do contexto fático-probatório delineado nos autos. Restou devidamente comprovado que o esbulho possessório teve início em abril de 1997. A ação foi ajuizada de forma tempestiva, em maio de 1997, ou seja, no mês subsequente ao início da turbação, tendo sido, inclusive, deferida medida liminar de reintegração de posse em junho do mesmo ano, que deixou de ser cumprida em razão da omissão estatal.

Diante do não cumprimento da ordem liminar e da consolidação fática da ocupação, o feito foi posteriormente convolado em ação de desapropriação indireta, em razão da inviabilidade de desocupação da área sem afronta a direitos fundamentais de terceiros e à ordem pública. Nesse contexto, o fato de o Estado do Pará ter sido incluído no polo passivo da lide apenas no ano de 2022 não possui o condão de, por si só, atrair o reconhecimento da prescrição.

Com efeito, consoante entendimento jurisprudencial pacificado, o termo inicial do prazo prescricional, nas ações de indenização por desapropriação indireta, corresponde ao momento da efetiva perda da posse pelo proprietário. Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MUNICÍPIO DE PEDERNEIRAS/SP.
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DO APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO AFASTADA
. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença que, nos autos de ação de desapropriação indireta, reconheceu a ocorrência de prescrição e, com isso, decidiu pela extinção do feito com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil.

2. Irresignação do autor. Cabimento.

3.
Ação de desapropriação indireta ajuizada em face do Município de Pederneiras/SP. Prazo prescricional. 10 (dez) anos. Tema nº 1.019/STJ. Termo inicial. Ciência inequívoca do apossamento administrativo feito pela Fazenda Municipal. Aplicação da teoria da actio nata subjetiva.
Precedentes desta 1ª Câmara e da Seção de Direito Público deste E. TJ/SP. No caso dos autos, os documentos juntados indicam que o autor teve ciência do apossamento em novembro de 2019, ao passo que a demanda foi ajuizada em junho de 2023. Prazo prescricional não consumado. Necessidade de dilação probatória. Impossibilidade de aplicação do art. 1.013, § 4º, do CPC.

4. Sentença anulada. Recurso provido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10013212120238260431 Pederneiras, Relator.: Marcos Pimentel Tamassia, Data de Julgamento: 13/10/2025, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 13/10/2025)

APELAÇÃO CÍVEL.

DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO DECENAL.

Ação de desapropriação indireta movida por empresa proprietária de área utilizada para construção de praça. Sentença que extinguiu o processo pelo reconhecimento da prescrição. Insurgência da empresa apelante. Descabimento.

PRELIMINAR. Ausência de fundamentação da sentença. Rejeitada. Inexistência dos vícios apontados.

MÉRITO.

Prazo prescricional decenal. Inteligência da tese fixada no julgamento do Tema nº
1.019
/STJ. Prescrição que flui a partir da ciência inequívoca do fato. Teoria da actio nata em sua vertente subjetiva.

Caso concreto em que o apossamento administrativo restou evidenciado e a ele se deu amplo conhecimento por meio da edição do Decreto Municipal nº
1.939
/96, que dispôs sobre a denominação da praça construída no terreno reclamado. Inteligência do art. 3º da LINDB.

Elementos probatórios que demonstram a ocorrência de prescrição, já que a ação só foi intentada em 2022. Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(TJSP;
Apelação Cível 1001091-30.2022.8.26.0587
; Relator (a):
Heloísa Mimessi
; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de São Sebastião - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/07/2025; Data de Registro: 11/07/2025)

Assim, aplica-se ao caso em tela a teoria da
actio nata

subjetiva
, segundo a qual o prazo prescricional começa a correr a partir do momento em que o demandante tomou conhecimento inequívoco do apossamento administrativo. Sobre o tema, esclarecem
Cristiano Chaves de Farias
,
Felipe Braga Netto
e
Nelson Rosenvald
, em pertinente retrospecto histórico da matéria
(
In: Manual de Direito Civil
. 3a ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018, p. 630-631)
:

“Em linhas gerais, a teoria da actio nata busca discutir o termo inicial do prazo prescricional. Tradicionalmente se apontou que a teoria da actio nata postula que o termo inicial do prazo prescricional é a violação do direito. É, aliás, o que dispõe o
Código Civil
: "Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts.
205
e
206
"(
Código Civil
, art.
189
). Ou seja, a pretensão, que é a exigibilidade do direito, só surge quando o direito é violado. A teoria da actio nata, portanto, exige a lesão ao direito para que o prazo prescricional tenha início.

(...).

Porém, cada vez mais a jurisprudência embora nem sempre faça essa diferenciação de modo claro tem caminhado em direção a um entendimento mais favorável às vítimas de danos. É que

nem sempre a data da violação do direito é a mesma data em que a vítima tomou conhecimento da violação. Se houver disparidade entre essas datas, o princípio da actio nata tem-se por atendido com o início do prazo prescricional da data em que a vítima teve ciência inequívoca do dano e de sua autoria (mesmo porque, em regra, a vítima não poderia agir antes disso).

Aliás, o CDC é explícito sobre a questão, dispondo que" prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

(...)

Sempre, portanto, que a violação do direito não for acompanhada pela imediata ciência dessa violação pela vítima do dano (o que costuma ser a regra), devemos entender que o prazo prescricional só terá início a partir do efetivo conhecimento da violação pela vítima.

O STJ, aliás, na Súmula 278, consignou que "o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral". De modo semelhante, a Súmula 229 do STJ reconhece que "o pedido de pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão", o que se harmoniza com a compreensão atual da actio nata. O Enunciado 579 das Jornadas de Direito Civil destacaram: "Nas pretensões decorrentes de doenças profissionais ou de caráter

progressivo, o cômputo da prescrição iniciar-se-á somente a partir da ciência inequívoca da incapacidade do indivíduo, da origem e da natureza dos danos causados". Há, também, muitos julgados que trilham a mesma estrada, por exemplo:

"Segundo orientação do STJ, o termo inicial do prazo prescricional das ações indenizatórias, em observância ao princípio da actio nata, é a data em que a lesão e seus efeitos são constatados" (STJ,
AgRgREsp 1.248.981
). O STJ, em 2017, confirmando essa visão, entendeu que "o termo inicial da pretensão de ressarcimento nas hipóteses de plágio se dá quando o autor originário tem comprovada ciência da lesão a seu direito subjetivo e de sua extensão, não servindo a data da publicação da obra plagiária, por si só, como presunção de conhecimento do dano (STJ,
REsp 1.645.746
). No contexto descrito, a tese atual da actio nata também chamada actio nata subjetiva postula que somente a partir do efetivo conhecimento de um ato que viola um direito subjetivo é que teremos o início da contagem do prazo prescricional.”

(
In: Manual de Direito Civil
. 3a ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018, p. 630-631)

Assim, a propositura tempestiva da ação, logo após o esbulho, revela a inequívoca diligência da parte autora na defesa de seu direito, configurando causa interruptiva da prescrição quanto à pretensão deduzida. A eventual demora na tramitação da ação e suas anulações anteriores não podem ser atribuídas à autora.

Dessa forma, não há que se cogitar de inércia da parte autora, tampouco de extinção do direito de ação, sendo irrelevante, para fins prescricionais, o momento em que o Estado do Pará foi chamado a integrar a lide.

Por tais fundamentos, impõe-se a
rejeição da alegação de prescrição.

MÉRITO

Adentrando no mérito recursal, cumpre, de início, assentar que a controvérsia cinge-se à verificação da responsabilidade solidária do Estado do Pará pelo esbulho possessório incidente sobre o imóvel de titularidade da empresa autora — situação que se amolda à denominada desapropriação indireta —, bem como à aferição da adequação do valor indenizatório arbitrado na sentença.

Sustenta o ente apelante que não praticou qualquer conduta, comissiva ou omissiva, apta a ensejar a responsabilização pelos prejuízos suportados pela autora, suscitando a inexistência de decreto expropriatório ou ato declaratório de utilidade pública, aduzindo que a área já estava densamente ocupada ao tempo do ajuizamento da primeira ação, sendo inviável ao Poder Público reverter a situação fática consolidada sem grave risco à ordem pública e à segurança dos ocupantes.

Não obstante o esforço argumentativo despendido, a tese recursal não merece prosperar por vários motivos.

Em primeiro lugar, a premissa de que, quando do ajuizamento da ação possessória, a ocupação já se encontrava “consolidada”, “densa” e “irreversível”, não corresponde à realidade fática. O próprio Estado, em sua apelação, reconhece que a ação de reintegração foi ajuizada em 15/05/1997, que a liminar foi deferida em 24/06/1997, que os réus foram intimados em 02/07/1997 e que o reforço policial foi requerido em 18/07/1997. Trata-se, portanto, de reação judicial absolutamente contemporânea ao esbulho, que, conforme se extrai do contexto processual, teve início em abril de 1997. Não houve inércia apta a autorizar a narrativa defensiva de que o próprio autor teria “permitido” a consolidação da ocupação.

Ao contrário: a cronologia evidencia pronta resistência possessória. O esbulho iniciou-se em abril de 1997; a ação foi proposta no mês seguinte; e, em menos de dois meses, já havia liminar reintegratória deferida. Essa sequência temporal é incompatível com a tese de ocupação preexistente, antiga e irreversível ao tempo do ajuizamento. Se a invasão era recente, a desocupação era, naquele momento, juridicamente exigível e materialmente possível, desde que houvesse o indispensável apoio estatal para o cumprimento da ordem.

Em segundo lugar, não há, nos autos, prova idônea de que a área já estivesse densamente ocupada ou consolidada quando da expedição da liminar. O documento invocado pelo Estado — o Ofício n. 121/SEC/97, de 10/07/1997 — não descreve ocupação densa, consolidada ou irreversível. O que nele se afirma é algo diverso: que a operação era de alto risco, em virtude de apoio político e da disposição para confronto por parte dos invasores, reclamando “planejamento cuidadoso e ações concretas”, com atenção à segurança da tropa e dos ocupantes. Vale dizer: o próprio teor do ofício não demonstra impossibilidade de cumprimento; ao revés, aponta a necessidade de organização operacional. Risco não se confunde com impossibilidade. Complexidade não se confunde com inexequibilidade.

Essa distinção é decisiva. O Estado tenta transformar um alerta operacional em excludente de responsabilidade. Mas o documento não diz que a ordem era incabível, inexequível ou inviável; diz apenas que seu cumprimento exigia planejamento. E planejar, coordenar e viabilizar a atuação policial é precisamente dever do aparato estatal, não ônus do jurisdicionado lesado.

Em terceiro, a sentença foi expressa ao consignar que, embora o Estado alegue risco concreto de conflito e conluio de outras partes, “não se evidencia qualquer atuação eficiente do ente estadual para dar efetividade à ordem judicial”. Eis o ponto nuclear da controvérsia: não se exige do Estado heroísmo nem atuação temerária, mas sim providência eficaz, tempestiva e proporcional para cumprimento de ordem judicial regularmente expedida. O que os autos revelam não é atuação diligente frustrada por força maior, mas ausência de efetivação concreta.

Vale registrar que, após as requisições judiciais de força policial, não houve resposta efetiva nem providência executiva concreta, sobrevindo sucessivos pedidos e reiterações, enquanto a invasão se agravava com o passar do tempo. Ou seja, o problema não foi a existência de dificuldade operacional pontual, mas a omissão prolongada na implementação de uma medida liminar já deferida.

Em quarto lugar, a tentativa de atribuir ao autor a consolidação da ocupação também não se sustenta. Ainda que o Estado procure explorar alegações lançadas por invasores e informes unilaterais, o fato objetivo e processualmente comprovado é que houve pronta reação possessória, com ajuizamento da demanda logo após o início do esbulho e obtenção célere de liminar. Essa conduta é frontalmente incompatível com qualquer tese de anuência do proprietário à ocupação. A narrativa defensiva, além de lastrear-se em elementos frágeis e unilaterais, não supera os marcos concretos do processo: esbulho recente, ação imediata, liminar deferida e reiteradas requisições de apoio policial.

Em quinto, a alegação de que o cumprimento da ordem poderia gerar “conflitos sociais não considerados pelo juízo” tampouco exonera o Estado. Questões de sensibilidade social devem ser administradas com técnica, gradualidade e planejamento institucional, não convertidas em salvo-conduto para o descumprimento fático de decisão judicial. Admitir a tese recursal equivaleria a autorizar que toda invasão coletiva, uma vez politicamente sensível, se tornasse imune à tutela possessória, bastando ao Estado invocar risco de tensão social. Isso subverteria a autoridade das decisões judiciais e premiaria a ocupação ilícita.

A própria fundamentação acolhida na sentença, em consonância com a jurisprudência citada nos autos, reconhece que a omissão estatal no fornecimento de força policial para cumprimento do mandado pode concorrer para a irreversibilidade da ocupação e gerar dever de indenizar, quando não são adotadas medidas concretas para obstar a invasão e dar eficácia à ordem judicial. Foi exatamente isso que o juízo de origem identificou ao afirmar que a inércia estatal aprofundou a lesão ao direito do particular.

Em resumo: não houve demonstração de que a ocupação já estivesse consolidada ao tempo do ajuizamento da ação possessória ou do deferimento da liminar; a certidão/ofício invocado não fala em ocupação densa e irreversível, mas apenas em risco operacional e necessidade de planejamento; o autor reagiu prontamente ao esbulho, não podendo ser acusado de haver permitido a consolidação da invasão; e o que os autos evidenciam é a falta de atuação estatal eficiente para dar cumprimento à ordem reintegratória, exatamente como reconhecido pela sentença.

Outrossim, depreende-se que a demanda se protrai por quase três décadas, período no qual a área foi densamente ocupada por milhares de famílias, com a formação de núcleos urbanos estruturados, dotados de edificações em alvenaria, malha viária com pavimentação asfáltica, redes de abastecimento de água, energia elétrica, esgotamento sanitário, coleta de resíduos, além da instalação de equipamentos e serviços públicos essenciais, como unidades de saúde, de ensino, e praças públicas. Tal contexto evidencia a complexidade social envolvida e reforça a inviabilidade fática de cumprimento da ordem reintegratória na atualidade.

Diante desse cenário, o juízo de origem, com acerto, à luz do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.442.440/AC, determinou a conversão da demanda possessória em ação indenizatória por desapropriação indireta, promovendo, inclusive, a inclusão do Estado do Pará no polo passivo da lide.

Nessa perspectiva, não há que se cogitar de violação a princípios processuais, sendo plenamente aplicável ao caso a teoria da substanciação, segundo a qual os fatos narrados vinculam o julgador, a quem incumbe atribuir-lhes a adequada qualificação jurídica, em consonância com os brocardos
iura novit curia
e
mihi factum, dabo tibi ius
, conforme, aliás, dispõe o artigo 493 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“Art.
493
. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.”

Assim, a conversão da demanda revela-se como consequência lógica e necessária, ante a impossibilidade fática de restituição do imóvel à parte autora, mostrando-se juridicamente irrelevante a ausência de pedido sucessivo e/ou cumulativo na inicial.

No tocante à tentativa de afastar a responsabilidade estatal sob o argumento de que a atuação se limitou a uma omissão inofensiva, ou de que a “densidade da ocupação” inviabilizou a desocupação, cumpre reiterar que tais circunstâncias, longe de afastarem o dever de indenizar, constituem precisamente o fundamento da responsabilidade objetiva do Estado, prevista no artigo 37, §6º, da Constituição Federal. Foi a inércia administrativa que viabilizou a consolidação do esbulho e culminou na perda do bem pela autora.

A responsabilidade estatal, nesse contexto, emerge da sua inação institucional prolongada, que, ao permitir a consolidação da ocupação irregular ao longo dos anos, revela verdadeira anuência tácita à posse exercida por terceiros, reforçando a caracterização da desapropriação indireta.

Não se pode admitir que o Poder Público, ao tolerar ocupações irregulares, exonere-se de sua obrigação de indenizar os legítimos proprietários, sob pena de se prestigiar a ineficiência administrativa e fomentar a desordem fundiária urbana.

Dessa forma, não prospera a tese de responsabilidade exclusiva do Município de Tucuruí pelo adimplemento da indenização. O desfecho fático da controvérsia decorreu de condutas tanto omissivas quanto comissivas da Administração Pública, nas esferas estadual e municipal, circunstância que impõe o reconhecimento da responsabilidade solidária entre os entes federativos envolvidos.

Nesse contexto, tanto o Município de Tucuruí quanto o Estado do Pará configuram-se como legítimos sujeitos passivos da obrigação indenizatória prevista no artigo 1.228, § 5º, do Código Civil, notadamente porque os possuidores do imóvel, em sua grande maioria pessoas hipossuficientes, não detêm condições econômicas de suportar o ressarcimento dos prejuízos experimentados pelo proprietário.

A propósito, o Conselho da Justiça Federal, por meio do Enunciado nº 308, reconheceu expressamente a possibilidade de imputação do dever indenizatório à Administração Pública em hipóteses análogas, nos seguintes termos:
“A justa indenização devida ao proprietário em caso de desapropriação judicial (art. 1.228, § 5º) somente deverá ser suportada pela Administração Pública no contexto das políticas públicas de reforma urbana ou agrária, em se tratando de possuidores de baixa renda e desde que tenha havido intervenção daquela nos termos da lei processual. Não sendo os possuidores de baixa renda, aplica-se a orientação do Enunciado 84 da I Jornada de Direito Civil.”

Por fim, não merece acolhida a alegação estatal de abandono da ação, litigância de má-fé ou tentativa de enriquecimento ilícito da parte autora/apelada.

O ajuizamento da ação de reintegração de posse — posteriormente convolada em desapropriação indireta — deu-se de forma tempestiva e em estrita observância aos princípios da boa-fé processual e do exercício regular do direito de ação. Desde o início, a parte autora buscou a recomposição de sua esfera jurídica, apresentando elementos probatórios suficientes, inclusive de natureza documental e pericial, aptos a lastrear suas alegações.

Inexiste, nos autos, qualquer indício de conduta temerária, desleal ou orientada à obtenção de vantagem indevida. Ao revés, verifica-se atuação compatível com os ditames do ordenamento jurídico, em legítimo exercício do direito fundamental de acesso à justiça, consagrado no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, bem como na defesa de seu patrimônio, razão pela qual afasto, de plano, a imputação de litigância de má-fé.

Conforme já delineado, o esbulho teve início em abril de 1997, tendo a ação possessória sido ajuizada já em maio do mesmo ano, com concessão de liminar em junho de 1997. Tal cronologia evidencia atuação célere e diligente da parte autora, que se valeu imediatamente dos instrumentos judiciais cabíveis para resguardar sua posse. Não há, portanto, qualquer espaço lógico para sustentar que a ocupação se consolidou por desídia da Apelada.

A eventual existência de períodos de menor movimentação processual não tem o condão de afastar esse dado central: a tutela jurisdicional foi tempestivamente provocada e deferida. Ademais, uma vez concedida a ordem de reintegração, incumbia ao Estado, por meio de seu aparato policial, dar-lhe efetividade, sobretudo após reiteradas requisições judiciais nesse sentido. A marcha processual não substitui nem condiciona o dever estatal de cumprir ordens judiciais.

Outrossim, é absolutamente improcedente a tentativa de imputar à Apelada o ônus integral pela proteção possessória, sob o argumento de que o Estado não integrava a lide originária. Tal raciocínio não se sustenta. O dever do Estado de prestar força policial para cumprimento de decisões judiciais não decorre de sua condição de parte no processo, mas sim de sua função constitucional de garantir a ordem pública e assegurar a efetividade da jurisdição. A recusa, omissão ou atuação ineficiente nesse mister configura falha do serviço público, apta a ensejar responsabilização.

No mesmo sentido, não há qualquer prova idônea de suposta “cumplicidade” entre a Apelada e o Município de Tucuruí. Trata-se de alegação grave, porém desprovida de lastro probatório, fundada, ao que parece, em meras conjecturas ou relatos unilaterais. Em processo judicial, imputações dessa natureza exigem prova robusta, o que manifestamente não se verifica nos autos.

Igualmente não merece guarida a afirmação de que a ocupação já estaria consolidada desde a primeira ordem de reintegração. Como já demonstrado, não há qualquer elemento probatório que indique ocupação densa, estruturada ou irreversível à época da expedição da liminar. Ao revés, os documentos contemporâneos limitam-se a apontar risco operacional e necessidade de planejamento, o que, longe de inviabilizar o cumprimento da ordem, apenas impunha atuação coordenada e eficiente do aparato estatal.

A consolidação fática da ocupação, se ocorrida, deu-se ao longo do tempo, precisamente em razão da ausência de cumprimento efetivo da ordem judicial. Não se pode, portanto, invocar uma consequência da própria inércia estatal como causa excludente de responsabilidade.

No que tange à acusação de litigância de má-fé, esta se revela manifestamente infundada. O exercício do direito de ação, com base em pretensão juridicamente amparada e reconhecida em sentença, não pode ser confundido com tentativa de obtenção de vantagem indevida. A Apelada busca, tão somente, a reparação por danos decorrentes da falha estatal na prestação de serviço público essencial, tese acolhida pelo juízo de origem.

A configuração da litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de dolo processual, com intenção de alterar a verdade dos fatos, proceder de modo temerário ou utilizar o processo para fins ilegais, nos termos do art. 80 do CPC. Nenhuma dessas hipóteses se verifica no caso concreto. Ao contrário, a pretensão da Apelada está lastreada em fatos comprovados e em entendimento jurídico consolidado.

A tentativa de imputar má-fé à parte adversa, sem qualquer suporte probatório consistente, além de não se sustentar, revela estratégia defensiva que não merece prosperar. Em arremate, a tese recursal do Estado do Pará não apenas carece de suporte probatório, como inverte indevidamente a lógica dos fatos e das responsabilidades, devendo ser integralmente rechaçada.

VALOR DA INDENIZAÇÃO

No que tange à alegação estatal de necessidade de aplicação do princípio da razoabilidade e proporcionalidade no valor da indenização, igualmente não merece acolhida, configurando tentativa de mitigar indevidamente a reparação integral devida à Apelada.

De início, cumpre assentar que tais princípios não podem ser manejados como instrumentos de redução arbitrária da indenização, sobretudo quando esta decorre de desapropriação indireta — hipótese em que vigora, com máxima intensidade, o postulado da
reparação integral do dano
. Nesse contexto, a indenização deve refletir o exato valor do bem indevidamente subtraído do patrimônio do particular, nos termos do art. 5º, XXIV, da Constituição Federal, não sendo juridicamente admissível sua compressão com base em alegações genéricas de moderação ou prudência.

A tese de que o imóvel não poderia ser avaliado como “livre e desembaraçado” igualmente não merece prosperar. Isso porque a ocupação irregular do bem não constitui fator legítimo de desvalorização quando decorre, direta ou indiretamente, da omissão estatal em cumprir ordem judicial de reintegração de posse. Admitir tal raciocínio equivaleria a premiar a ineficiência do Estado, permitindo que se beneficie economicamente da própria torpeza administrativa, em frontal violação ao princípio segundo o qual
ninguém pode se beneficiar da própria inércia ou ilicitude
.

Com efeito, conforme já demonstrado, não há prova de que a ocupação fosse densa ou consolidada ao tempo da liminar reintegratória. Ao contrário, a consolidação fática da invasão ocorreu ao longo do tempo, precisamente em razão da ausência de atuação estatal eficaz. Assim, eventual desvalorização do imóvel não pode ser imputada à Apelada, tampouco utilizada como justificativa para redução do quantum indenizatório.

O valor fixado na sentença no montante de R$ 14.005.032,78 (quatorze milhões, cento e setenta e nove mil, quatrocentos e setenta e sete reais e trinta e quatro centavos), decorre de avaliação pericial criteriosa realizada no curso da instrução processual, sob o crivo do contraditório, com observância rigorosa de normas técnicas aplicáveis à avaliação imobiliária, na qual foram considerados elementos objetivos e relevantes, tais como a localização do imóvel, a extensão da área, infraestrutura existente e os valores de mercado atualizados.

Conforme consta dos autos, a perícia foi conduzida por engenheiro civil regularmente inscrito no CREA, com identificação expressa, metodologia definida e fundamentação técnica detalhada, em estrita observância aos parâmetros técnicos exigidos.

Cumpre destacar que o laudo pericial judicial goza de
presunção de legitimidade, imparcialidade e veracidade relativa
, sobretudo quando não infirmado por prova técnica idônea em sentido contrário. Nos termos do art. 473 do CPC, a perícia deve apresentar fundamentação técnica e responder aos quesitos das partes — requisitos plenamente atendidos no caso em exame, conforme se verifica da estrutura do laudo.

Importante ressaltar, ainda, que houve
regular participação das partes no ato pericial
, conforme demonstrado pela lista de presença, o que reforça a observância do contraditório e da ampla defesa na produção da prova técnica.

Diante disso, a assertiva de que a indenização seria desproporcional ou dissociada da realidade dos autos não se sustenta, sobretudo diante da ausência de elementos técnicos capazes de infirmar as conclusões periciais. A impugnação apresentada pelo apelante limitou-se a alegações genéricas, desacompanhadas de qualquer prova técnica apta a demonstrar eventual erro, omissão ou excesso nos critérios adotados pelo expert.

No que concerne à alegação de enriquecimento sem causa, esta também não se sustenta. A indenização fixada não representa vantagem indevida, mas mera recomposição patrimonial pelo prejuízo efetivamente suportado. O particular foi privado do uso, gozo e disposição de seu bem por falha estatal, circunstância que, por si só, impõe o dever de indenizar de forma plena. Reduzir o valor indenizatório sob o pretexto de evitar enriquecimento ilícito implicaria, na prática, legitimar o empobrecimento injusto da vítima.

Ademais, a tentativa de vincular a fixação da indenização à suposta “desídia” da Apelada carece de qualquer respaldo probatório e já foi devidamente afastada. Como visto, houve atuação tempestiva e diligente desde o início do esbulho, com ajuizamento imediato da ação possessória e obtenção célere de liminar.

A privação de um imóvel de elevado valor econômico, por longo lapso temporal, configura prejuízo expressivo e concreto, não podendo ser minimizado por alegações retóricas desprovidas de base fática. Não se pode, portanto, imputar à vítima as consequências da omissão estatal, nem utilizar tal argumento como fator de redução indenizatória.

O juízo de origem, ao acolher o laudo e fixar o valor da condenação, agiu com prudência.

Cumpre salientar que, nos termos do artigo 1.228 do Código Civil, o direito de propriedade é assegurado em sua plenitude, sendo a indenização integral expressão do princípio que veda o enriquecimento sem causa por parte do Poder Público. Não se pode admitir que o particular suporte, isoladamente, os ônus decorrentes da função social da propriedade, sem a devida e correspondente compensação.

Ademais, é assente que a indenização por desapropriação indireta deve refletir o valor real do bem à época da avaliação, acrescido de correção monetária e juros de mora, como forma de assegurar a efetiva recomposição do patrimônio lesado e concretizar o princípio da justa indenização.

A indenização, portanto, não ostenta caráter sancionatório, mas sim reparatório, destinando-se a recompor, com exatidão, o patrimônio expropriado, na medida da perda efetivamente sofrida pela parte autora.

Assim, a proporcionalidade e a razoabilidade, corretamente compreendidas, não autorizam a redução da indenização, mas sim vedam tanto o excesso quanto a insuficiência. Inexiste, no caso concreto, qualquer indício de excesso, enriquecimento ilícito ou desvio de finalidade.

Diante disso, a tese recursal fundada nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade deve ser integralmente rejeitada, mantendo-se incólume o quantum indenizatório fixado na sentença.

HONORÁRIOS ADVOCATICIOS

Quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, assiste razão ao recorrente. O STJ assenta que nas ações de desapropriação devem ser observados os percentuais estabelecidos no art.
27
,
§ 1º
, do Decreto- Lei n.
3.365
/1941. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECRETO-LEI N. 3.365/1945. 1. No julgamento da
Pet 12.344/DF
, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 13.11.2020, ocorreu a manutenção da Tese 184/STJ, que estabelece: "O valor dos honorários advocatícios em sede de desapropriação deve respeitar os limites impostos pelo artigo
27
,
§ 1º
, do Decreto-lei
3.365
/41 - qual seja: entre 0,5% e 5% da diferença entre o valor proposto inicialmente pelo imóvel e a indenização imposta judicialmente" .2. Agravo Interno não provido. (STJ -
AgInt no REsp: 1988500 SP
2022/0058804-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 28/02/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2023)

Todavia, no caso em tela, nota-se que a magistrada a quo fixou os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art.
85
,
§ 3º
, inc.
I
, do
CPC
.

Assim, por se tratar de ação indenizatória de desapropriação, a verba honorária sucumbencial deve ser fixada nos moldes do art.
27
,
§ 1º
do Decreto-Lei n.º
3.365
/1941.

Desse modo, fixo os honorários em 5% (cinco por cento) do valor arbitrado a título de indenização por desapropriação, nos termos do art.
27
,
§ 1º
do Decreto-Lei n.º
3.365
/1941, a ser dividida entre os demandados, de igual forma, cabendo 2,5% (dois e meio por cento) para cada ente federado.

Diante de todo o exposto, dou parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, apenas para ajustar o índice de condenação em honorários advocatícios e sua fundamentação legal, mantendo-se os demais termos da sentença a quo.

APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ

O Município de Tucuruí, por sua vez,
sustenta, em síntese, a inexistência de responsabilidade pela ocupação do imóvel, argumentando que o esbulho foi praticado exclusivamente por particulares, sem qualquer participação, anuência ou ato comissivo do ente municipal. Defende que não houve desapropriação indireta, uma vez que não praticou ato de imissão na posse nem promoveu destinação pública formal do bem, limitando-se à prestação de serviços públicos essenciais e à execução de obras de infraestrutura após a consolidação da ocupação, o que, segundo a tese recursal, não caracteriza conivência nem gera dever de indenizar. Aduz, ainda, que eventual responsabilidade decorreria da inércia do Estado do Pará no cumprimento da ordem de reintegração de posse, não podendo o Município ser penalizado por fato alheio à sua atuação.

No tocante aos pedidos, o Município requer a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da improcedência da ação de desapropriação indireta em relação ao ente municipal e a consequente exclusão de sua condenação indenizatória. Subsidiariamente, pleiteia que eventual condenação recaia exclusivamente sobre o Estado do Pará ou, ainda, que seja limitada apenas às áreas em que tenha realizado intervenções de utilidade pública. Requer, também, a revisão dos critérios de juros e correção monetária e a exclusão ou redução dos honorários advocatícios.

Inicialmente, não procede a tese de ausência de responsabilidade sob o argumento de que a ocupação teria sido promovida exclusivamente por particulares. A configuração da desapropriação indireta não exige, necessariamente, ato formal de imissão na posse ou decreto expropriatório, sendo suficiente a comprovação de que o Poder Público, ainda que de forma indireta, tenha contribuído para a afetação do bem ao uso público ou se beneficiado da ocupação consolidada.

Como é cediço, a desapropriação constitui forma de intervenção estatal na propriedade privada, caracterizada pela transferência compulsória do bem do particular ao Poder Público, fundada em razões de utilidade pública ou interesse social, mediante prévia e justa indenização, nos termos do artigo 5º, inciso XXIV, da Constituição Federal.

A denominada desapropriação indireta, por seu turno, configura-se quando o Poder Público se imiscui na esfera dominial alheia sem observar o devido processo expropriatório formal, impondo ao particular a perda da posse ou da propriedade, circunstância que enseja o direito à indenização a ser buscada pela via judicial.

É incontroverso que a área objeto da lide, regularmente registrada em nome da parte autora junto ao Cartório de Registro de Imóveis, foi invadida por terceiros em abril de 1997, fato que ensejou o ajuizamento imediato de ação possessória, na qual foi deferida, em junho do mesmo ano, medida liminar de reintegração de posse. Não obstante a existência de ordem judicial válida e eficaz, a medida não foi cumprida, em razão da inércia dos entes públicos quanto à adoção das providências materiais indispensáveis à restituição da posse à legítima proprietária.

Desde então, a área permaneceu ocupada e, ao longo dos anos, passou por processo de intensa urbanização, inclusive com a implementação de infraestrutura completa por parte do Município, compreendendo a abertura e pavimentação de vias públicas, implantação de redes de esgotamento sanitário, iluminação pública, coleta de resíduos, além da instalação de serviços públicos essenciais, como unidades de saúde e escolar, consolidando, assim, sua destinação pública e inviabilizando a restituição do bem ao particular, circunstancia que caracteriza, de forma inequívoca, o apossamento administrativo.

Com efeito, a conduta do Município não se limita à mera inércia administrativa. Ao revés, os elementos constantes dos autos evidenciam que, para além da tolerância com a ocupação irregular, houve efetiva atuação municipal voltada à urbanização da área, mediante a implementação de infraestrutura e serviços públicos essenciais, circunstância que contribuiu decisivamente para a consolidação da ocupação e sua conversão em verdadeiro núcleo urbano de fato.

Tal realidade fática, devidamente corroborada pelo laudo pericial — o qual evidencia a inequívoca inserção da área no contexto urbano consolidado — conduziu, de forma inexorável, à reclassificação da demanda originária, inicialmente de natureza possessória, em ação indenizatória por desapropriação indireta. Isso porque a consolidação da ocupação, aliada à efetiva destinação pública do bem e à inviabilidade prática de sua restituição ao proprietário, tornou imperiosa a tutela reparatória, como única via apta à recomposição do patrimônio expropriado.

A desapropriação indireta encontrando respaldo no artigo 35 do Decreto-Lei nº 3.365/41, que dispõe:

“Art. 35. Os bens expropriados, uma vez incorporados à Fazenda Pública, não podem ser objeto de reivindicação, ainda que fundada em nulidade do processo de desapropriação. Qualquer ação, julgada procedente, resolver-se-á em perdas e danos.”

Nessa linha, a doutrina é firme ao reconhecer que a incorporação fática do imóvel ao uso coletivo, com a anuência — ainda que tácita — do Poder Público, caracteriza a desapropriação indireta. Como leciona José dos Santos Carvalho Filho:

"É a forma de a Administração Pública expropriar de fato a propriedade de alguém, apropriando-se dela, no todo ou em parte, sem observância das formalidades legais, sem declarar a utilidade pública do bem, sem promover a desapropriação formal, enfim, sem cumprir o que manda a lei"
(Manual de Direito Administrativo, 33ª ed., Atlas, p. 972).

Assim, a omissão do Poder Público, especialmente quando associada à prestação contínua de serviços públicos na área irregularmente ocupada, revela verdadeira anuência tácita com a consolidação da ocupação.

Não se desconhece que a prestação de serviços públicos constitui dever inerente à atuação estatal. Todavia, quando tais serviços são implementados em imóvel particular objeto de ocupação irregular, sem a adoção de quaisquer medidas eficazes, administrativas ou judiciais, voltadas à sua contenção ou reversão, evidencia-se a participação estatal na consolidação da posse por terceiros.

Nesse contexto, a atuação do ente público, ainda que indireta, somada à sua inércia diante da ocupação, contribuiu decisivamente para a incorporação fática do bem ao uso coletivo, circunstância que enseja a responsabilização objetiva do ente envolvido, nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - MUNICÍPIO DE PERDIZES/MG -
AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA - DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA - OBRAS DE URBANIZAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E SANEAMENTO EM LOGRADOURO PÚBLICO - DIREITO A INDENIZAÇÃO PELA PERDA MATERIAL - FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - PERÍCIA TÉCNICA - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

1. O instituto da Desapropriação Indireta configura-se na hipótese em que a Administração Pública apossa-se da propriedade privada sem observância do procedimento expropriatório, que inclui a declaração de utilidade pública ou interesse social, prévia e justa indenização ao particular que teve seu bem expropriado.

2.
A desapropriação indireta em atendimento a interesse coletivo, como ato ilícito da administração pública que não observou os procedimentos legais previstos no Decreto nº 3.365/41, privando o proprietário do uso e gozo da propriedade que foi incorporada ao patrimônio público, enseja justa indenização pela perda material suportada.

3. A ausência do procedimento expropriatório autoriza a propositura de ação de indenização com fito de que o particular receba o valor que lhe seja devido pelo imóvel afetado.

(TJ-MG - AC: 00245361420148130498 Perdizes, Relator.: Des.(a) Carlos Roberto de Faria, Data de Julgamento: 06/06/2019, 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/06/2019)

A alegação de que o Município não teria auferido qualquer benefício com a ocupação tampouco se sustenta. A partir do momento em que a Administração Municipal promove intervenções urbanísticas no local e passa a fornecer serviços públicos aos ocupantes, assume, de forma inequívoca, a condição de beneficiária direta da ocupação, porquanto incorpora a área ao seu planejamento urbano e à rede de prestação de serviços essenciais, tais como saneamento básico, coleta de resíduos, transporte e iluminação pública. O uso público do bem, ainda que operacionalizado por intermédio de terceiros, consubstancia destinação estatal apta a atrair o dever de indenizar.

Ademais, a tentativa de atribuir responsabilidade exclusiva ao Estado do Pará, sob o fundamento de suposta inércia no cumprimento de ordem de reintegração de posse, igualmente não se sustenta. Isso porque a responsabilidade pela desapropriação indireta, na hipótese, decorre da conjugação de condutas comissivas e omissivas dos entes públicos, que, ao tolerarem a ocupação irregular e, sobretudo, ao promoverem a urbanização da área, contribuíram decisivamente para a consolidação da situação fática. A solidariedade reconhecida na sentença está em consonância com a jurisprudência pátria e com a teoria da responsabilidade objetiva do Estado, sendo irrelevante, para fins de indenização ao particular, a discussão interna acerca da maior ou menor participação de cada ente federativo.

Outrossim, a tese de que o Município teria atuado estritamente dentro dos limites da legalidade ao prestar serviços públicos no local não se sustenta. Tal argumento desconsidera o dever jurídico de fiscalização e de proteção ao direito de propriedade, especialmente em áreas urbanas submetidas à sua esfera de atuação. A prestação de serviços, dissociada de qualquer medida voltada à contenção ou regularização da ocupação, revela atuação estatal contraditória e juridicamente censurável.

Ademais, a prova dos autos demonstra que tais intervenções não se limitaram a atos neutros de urbanização, mas representaram verdadeira incorporação da área ao domínio público fático, com destinação permanente ao uso coletivo.

Importa ressaltar que o ajuizamento da ação ainda no ano de 1997 evidencia a diligência da autora na defesa de seu direito de propriedade, sendo descabida qualquer tentativa de lhe imputar inércia ou desídia. A responsabilidade pelo dano experimentado recai, exclusivamente, sobre os entes públicos que, por ação ou omissão, permitiram a consolidação da ocupação.

A invocação da vulnerabilidade social dos ocupantes, por sua vez, não tem o condão de afastar a responsabilidade municipal. Ainda que as políticas públicas devam contemplar a proteção social, tal desiderato não pode se sobrepor ao direito fundamental de propriedade sem a devida observância do devido processo legal e do pagamento de justa indenização.

Com efeito, a complexidade das ocupações urbanas e as deficiências estruturais das políticas habitacionais não legitimam a apropriação de bem particular pelo Poder Público à margem do ordenamento jurídico. Admitir o contrário equivaleria a chancelar a supressão de garantias constitucionais basilares.

O direito de propriedade, enquanto garantia fundamental, não pode ser esvaziado a ponto de se admitir que a inércia estatal legitime a perda patrimonial sem a correspondente reparação. O dever de indenizar emerge, portanto, como consectário lógico da desapropriação indireta, sendo irrelevante a existência de dolo ou intenção específica por parte do agente público.

Não há, pois, que se cogitar de excludente de responsabilidade ou de ausência de nexo causal, uma vez que a ocupação irregular foi tolerada, consolidada e, em certa medida, fomentada pela inação do Município, que não apenas se absteve de agir, como também contribuiu, ainda que indiretamente, para a permanência dos ocupantes.

No que concerne ao valor indenizatório fixado na sentença — R$ 14.005.032,78 (quatorze milhões, cinco mil, trinta e dois reais e setenta e oito centavos) —, igualmente não merece guarida a insurgência do Município, que se limita em alegar, de forma genérica, suposta desproporcionalidade e ausência de respaldo técnico.

A noção de justa indenização, no âmbito das desapropriações, deve ser compreendida como aquela apta a recompor integralmente o patrimônio do expropriado, colocando-o em situação equivalente àquela anterior à intervenção estatal. Em outras palavras, trata-se de quantia suficiente para possibilitar a aquisição de bem equivalente ao que foi subtraído, refletindo, portanto, o efetivo valor de mercado do imóvel à época da avaliação.

Nesse sentido, a garantia constitucional insculpida no artigo 5º, inciso XXIV, da Constituição Federal impõe que a indenização seja não apenas prévia, mas, sobretudo, justa, o que se traduz no ressarcimento integral do dano suportado, vedando-se, de um lado, o enriquecimento sem causa do Poder Público e, de outro, qualquer vantagem indevida ao particular.

Nessa linha, o artigo 26 do Decreto-Lei nº 3.365/1941 dispõe expressamente que o valor da indenização deve ser contemporâneo à avaliação judicial, assegurando a adequada recomposição do patrimônio expropriado, mediante critérios técnicos idôneos e atualizados. Confira-se:

Art. 26. No valor da indenização, que será contemporâneo da avaliação, não se incluirão os direitos de terceiros contra o expropriado.

§ 1º Serão atendidas as benfeitorias necessárias feitas após a desapropriação; as úteis, quando feitas com autorização do expropriante.

§ 2º Decorrido prazo superior a um ano a partir da avaliação, o Juiz ou Tribunal, antes da decisão final, determinará a correção monetária do valor apurado, conforme índice que será fixado, trimestralmente, pela Secretaria de Planejamento da Presidência da República.

Sob tal perspectiva, a prova pericial assume papel central na aferição do valor do bem, constituindo o instrumento técnico por excelência à disposição do julgador para a correta mensuração da indenização devida. É por meio dela que se estabelecem, com base em critérios objetivos e metodologicamente reconhecidos, os parâmetros necessários à fixação do
quantum
indenizatório.

No caso em exame, a avaliação judicial foi realizada por perito regularmente nomeado pelo juízo de origem, que se valeu de critérios técnicos consistentes, considerando, entre outros aspectos, a localização do imóvel, sua extensão, natureza urbana, potencial construtivo e os valores praticados no mercado imobiliário. O laudo pericial, ademais, revela-se minucioso, coerente e devidamente fundamentado, conferindo elevada credibilidade às suas conclusões.

Importa destacar que o fato de o imóvel encontrar-se ocupado não afasta o direito à indenização integral. A jurisprudência pátria é firme no sentido de que, em hipóteses de desapropriação indireta, o valor indenizatório deve corresponder ao bem como se livre e desembaraçado estivesse, sob pena de se legitimar o apossamento estatal como mecanismo de indevido locupletamento.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência:

"(...) 1. Dispõe o inciso XXIV do artigo 5º da Carta Magna que a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro.

2. Não há falar em cerceamento de defesa quando o laudo pericial judicial utiliza as normas previstas na ABNT 14653-3:2004, com método comparativo de danos do mercado para a avaliação do imóvel, bem assim responde todos os quesitos apresentados pelas partes, inclusive, responde a impugnação ao laudo pericial.

3.
A indenização a ser paga aos expropriados deve ser contemporânea à avaliação, sendo irrelevante que tenha ocorrido a prévia imissão na posse.

(...)

6. RECURSO APELATÓRIO CONHECIDO E DESPROVIDO."

(TJGO, 3a Câmara Cível,
AC nº 21746-26.2013.8.09.0006
, Relator: Desembargador Gerson Santana Cintra, DJe 2131 de 14/10/2016).

Nesse aspecto, cabe ressaltar a lição de Hely Lopes Meirelles, ao afirmar que
“se o Poder Público, por seus agentes, se apossa de imóvel particular para obras ou serviços públicos, sem atender ao devido processo expropriatório, incorre em ato ilícito, obrigando-se a restituir o bem ou indenizar o proprietário pelo seu valor de mercado, corrigido monetariamente e acrescido dos juros legais”
(Direito Administrativo Brasileiro, 39ª ed., Malheiros, p. 589).

Vale ressaltar que o valor apurado pela perícia judicial, além de demonstrar o preço de mercado do imóvel, elucida os critérios objetivos e técnicos para a apuração de tal mister. A propósito, transcrevo trechos do laudo pericial:

“(...) 2. VISTORIA

A Vistoria Pericial foi realizada no dia 16/08/2024 às 9:00 na presença da patrona da empresa Autora, Dra. Idalene Barbosa, e do Assistente Técnico do Governo do Estado, Eng. Wallace Renato de M. Morais. Não houve comparecimento do nenhum representante da 1ª Requerida, Município de Tucuruí.

(...)

4. DA IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA DESAPROPRIADA

Foi solicitado diretamente ao Cartório Extrajudicial 1º Ofício da Comarca de Tucuruí/Pa, uma certidão atualizada da matrícula nº 1086, que representa o registro do imóvel expropriado, conforme ID. documentos presentes nos Autos.

(...)

Considerou-se a área total da propriedade para o cálculo avaliatório em virtude da descaracterização total do loteamento, e não somente as áreas descriminadas na petição inicial. Sendo assim,
a área total do imóvel avaliado é de 266.150,00m2
.

(...)

8. AVALIAÇÃO DE MERCADO

Para a determinação do valor de mercado do imóvel objeto desta perícia, foi adotado o Método Involutivo, em conformidade com os Itens 8.2.2 e 11.3.2, da NBR 14.653-2 – Avaliações de Imóveis Urbanos, e algumas considerações foram tomadas antes do início do cálculo avaliatório:

- Foi adotado a Área Total da propriedade, em virtude da ocupação da área total do imóvel;

- A Área Total da propriedade foi extraída da Certidão de Inteiro Teor com Negativa de Ônus e Ações Reais da Matrícula, com data de 22/10/2024;

- Considera-se o imóvel expropriado sem as benfeitorias existentes, constatadas durante a Vistoria Pericial e implantadas pelos ocupantes;

- Optou-se pelo Método Involutivo em virtude da quantidade insuficiente de imóveis semelhantes ao imóvel expropriado e em oferta no mercado, para utilização do Método Comparativo Direto de Dados de Mercado;

- Que foi utilizado amostras de lotes de municípios vizinhos, devidamente homogeneizados, conforme recomenda a NBR 14.653-2 – Avaliações de Imóveis Urbanos, também em virtude da quantidade insuficiente de imóveis em oferta no mercado;

(...)

11. CONCLUSÃO

Tendo como base os documentos juntados nos autos pelas partes, nos documentos fornecidos à perícia e o que foi constatado durante a Vistoria Pericial, é possível chegar às seguintes conclusões:

- Que o imóvel possui matrícula registrada no cartório de registro de imóveis;

- Que o loteamento possuía projeto aprovado pela Prefeitura de Tucuruí;

- Que as benfeitorias existentes na área loteamento não foram consideradas do cálculo avaliatório;

- Que foram constatadas diversos melhoramentos públicos e urbanos na área do loteamento, implantadas pelo poder público municipal, estadual e por concessionários de serviços públicos (abastecimento de água e energia elétrica);

- Que se utilizou do Método Involutivo em virtude da baixa quantidade de amostras de imóveis com características similares às do imóvel avaliando.

Portanto, de acordo com as informações contidas nos autos e constatadas durante a vistoria pericial, é possível afirmar que o valor de
R$ 14.179.477,34 (quatorze milhões e cento e setenta e nove mil e quatrocentos e setenta e sete reais e trinta e quatro centavos)
como o Justo de Valor de Mercado para o imóvel expropriado
. (...)”

Após a juntada do laudo pericial, as partes foram regularmente intimadas para manifestação, restando plenamente observados os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Cumpre assinalar que o laudo pericial goza de presunção
juris tantum
de veracidade, porquanto elaborado por profissional tecnicamente habilitado, cujas conclusões se mostram consistentes, devidamente fundamentadas e não infirmadas por qualquer prova técnica em sentido contrário.

Incumbia ao apelante o ônus de demonstrar, de maneira específica e fundamentada, eventual erro, omissão ou vício na perícia judicial. Todavia, o Município limitou-se a suscitar alegações genéricas de desproporcionalidade, desprovidas de lastro técnico ou probatório capaz de desconstituir o trabalho pericial.

Dessa forma, inexiste razão jurídica ou técnica que autorize o afastamento das conclusões periciais. À propósito:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. LAUDO PERICIAL. HIGIDEZ.
MANUTENÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.

1.
Em demandas expropriatórias, a prova pericial se reveste de considerável importância dada a alta complexidade técnica do objeto do litígio, podendo o magistrado deixar de basear sua decisão nas conclusões do perito, caso as demais provas indiquem, com segurança, que os fatos não ocorreram da forma delineada pelo profissional.

2. (...). APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.

(TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Apelação /
Remessa Necessária 5587990-18.2018.8.09.0069
, Rel. Des (a). DESEMBARGADOR JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, julgado em 24/04/2024, DJe de 24/04/2024)

Nesse contexto, considerando que o valor da indenização deve ser fixado em estrita observância ao disposto no artigo 26 do Decreto-Lei nº 3.365/1941, impõe-se a manutenção do
quantum
apurado na perícia judicial. Ademais, diante da expressiva extensão da área objeto da desapropriação, não há que se cogitar de enriquecimento sem causa da parte beneficiária, mas, ao contrário, de legítima recomposição patrimonial.

CORREÇÃO MONETÁRIA

No que concerne à correção monetária e aos juros compensatórios, verifica-se que os critérios adotados pelo juízo
a quo
encontram-se em harmonia com a orientação firmada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente após a promulgação das Emendas Constitucionais nº 113 e 114, que estabeleceram parâmetros específicos para a atualização dos débitos judiciais da Fazenda Pública.

Com efeito, a correção monetária, em hipóteses como a dos autos, deve observar o índice IPCA-E até 08 de dezembro de 2021, conforme assentado no REsp nº 1.495.146/MG (Tema 905 do STJ). A partir de 09 de dezembro de 2021, por força do disposto no artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, impõe-se a aplicação da taxa SELIC, uma única vez, de forma acumulada mensalmente, englobando, simultaneamente, atualização monetária e juros.

No tocante aos juros moratórios, estes devem ser fixados nos termos do artigo 15-B do Decreto-Lei nº 3.365/1941, incidindo à razão de 6% (seis por cento) ao ano, a partir do primeiro dia útil subsequente ao exercício financeiro em que o pagamento deveria ter sido realizado. Nesse sentido:

DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA 1019 STJ. TERMO INICIAL. AUSÊNCIA DEMONSTRAÇÃO DA DATA DO APOSSAMENTO ILEGAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. LAUDO DE AVALIAÇÃO. VALIDADE. PAGAMENTO PELO REGIME DE PRECATÓRIO. INVIABILIDADE. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECONVENÇÃO. USUCAPIÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. JUROS COMPENSATÓRIOS. RECURSO ADESIVO. LEGITIMIDADE DE PARTE. LUCROS CESSANTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. (...).

6.
Quanto aos juros de mora, a matéria encontra respaldo no artigo
15-B
, do Decreto-lei
3.365
/41, que dispõe que são devidos no percentual de 6% ao ano, a partir do primeiro dia útil após o exercício financeiro em que o pagamento deveria ter sido feito.

7.
A correção monetária deverá ser aplicada pelo IPCA-E, nos termos do
REsp nº 1495146/MG
(Tema 905), mas somente até 08/12/2021, data da publicação da Emenda Constitucional
113
/21, porquanto, consoante disposto em seu artigo
3º
, a partir de 09/12/2021 há a necessidade de aplicação da taxa Selic.

8. (...). DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO, APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO CONHECIDOS, MAS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

(TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Apelação /
Remessa Necessária 0186057-48.2015.8.09.0011
, Rel. Des (a). DESEMBARGADOR GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, 5a Câmara Cível, julgado em 06/05/2024, DJe de 06/05/2024)

DESAPROPRIAÇÃO. TEMA 865 STF. LAUDO DE AVALIAÇÃO. JUSTO PREÇO. JUROS COMPENSATÓRIOS
. JUSTA E PRÉVIA INDENIZAÇÃO EM DINHEIRO.
JUROS MORATÓRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. (...).

5. A desapropriação indireta enseja indenização célere, eficaz e em dinheiro, nos termos do artigo 5º, inciso XXIV, não se submetendo ao regime de precatórios,
com termo inicial dos juros moratórios correspondente à data do apossamento do imóvel pelo ente público, com índice de 6% (seis por cento) ao ano, nos termos do art.
15-B
do Decreto-Lei nº
3.365
/41.

6. Honorários advocatícios fixados, respeitando o teto previsto no artigo
27
,
§ 1º
do Decreto-Lei
3.365
/41, no caso, não viola os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

APELAÇÃO EM PARTE PROVIDA.

(TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos ->
Apelação Cível 0228474-50.2014.8.09.0011
, Rel. Des (a). REINALDO ALVES FERREIRA, Aparecida de Goiânia - Vara da Fazenda Pública Municipal, julgado em 10/05/2023, DJe de 10/05/2023)

Dessa forma, não há qualquer reparo a ser feito quanto aos critérios adotados na sentença, os quais se mostram juridicamente adequados e em consonância com o entendimento consolidado dos tribunais superiores.

HONORÁRIOS ADVOCATICIOS

No que tange à distribuição dos honorários advocatícios, a
sentença os fixou de forma adequada, à luz da responsabilidade solidária reconhecida entre os entes públicos demandados.

Todavia, no que se refere ao percentual arbitrado, impõe-se pequeno ajuste, nos moldes já consignados por ocasião da análise do recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, devendo os honorários sucumbenciais ser fixados em 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação, a serem suportados de forma solidária pelos demandados, nos termos do artigo 27, §1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941.

Em arremate, restando devidamente comprovados o domínio da autora, a ocupação do imóvel por terceiros, a tolerância e inércia dos entes públicos, bem como a destinação pública conferida à área por meio de obras de urbanização, impõe-se o reconhecimento da desapropriação indireta, em consonância com a doutrina, a legislação aplicável e a jurisprudência pátria. A sentença, ao atribuir responsabilidade solidária aos demandados e fixar o dever de indenizar, mostra-se tecnicamente irretocável e alinhada aos princípios constitucionais da legalidade, da função social da propriedade, da justa indenização e da responsabilidade objetiva do Estado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
de apelação interpostos pelo Estado do Pará e pelo Município de Tucuruí, por estarem presentes os requisitos de admissibilidade, e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para ajustar a forma de fixação dos honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 27, §1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941, fixando-os em 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação, a serem rateados entre os demandados, mantendo-se, no mais, incólume a sentença de primeiro grau, conforme a fundamentação ora expendida.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 26/03/2026